Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Exclusão de informações do Sistema de Informação de Crédito (SCR). Dano moral não configurado.
1. A relação contratual e o débito não foram contestados. Assim, a inserção correta de informação no sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não causa dano moral.
2. Obrigatória a remessa de informações relativas às operações de crédito – art. 4o da Resolução 4.571/2017.